Tribunal: TJDFT
Processo: 0769224-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Remessa necessária criminal. Furto qualificado. Reabilitação criminal. Preenchimento dos requisitos legais. Direito subjetivo. Remessa necessária não provida.
I. Caso em exame.
1. Remessa de ofício do juízo de origem em relação à sentença que concedeu a reabilitação criminal ao recorrido.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 94 do Código Penal para a concessão e confirmação da reabilitação criminal.
III. Razões de decidir.
3. A reabilitação criminal constitui direito subjetivo do condenado, e não faculdade discricionária do Estado, concretizando os princípios da dignidade da pessoa humana e da finalidade ressocializadora da pena.
4. Impõe-se a manutenção da sentença concessiva em remessa necessária quando comprovado o preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 94 do Código Penal: decurso do prazo bienal, domicílio no país, bom comportamento e reparação do dano ou sua inexigibilidade.
IV. Dispositivo.
5. Remessa necessária conhecida e não provida.